Tribunal: STF
Processo: RE 1590048
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. VENDA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DE MERCADORIA A ESTADO DIVERSO. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFAL-        ICMS. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). ADI N. 7158/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO § 7º DO ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. DISTINGUISH. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os fatos geradores que ensejaram os débitos em questão são anteriores à vigência da Lei Complementar n. 190/2022 e, por essa razão, sua exigibilidade não é regida pela norma objeto da ADI n. 7158/DF, de modo que está justificado o distinguish entre o caso em análise e o precedente do c. STF mencionado na sentença.
2. Na hipótese em exame, considerando que os fatos geradores em questão ocorreram nos anos de 2018, 2019 e 2020, a exigibilidade do tributo deve ser analisada à luz da norma vigente àquele tempo, qual seja, a Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015.
3. Não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 7158/DF acerca da eventual natureza interpretativa do § 7º do art. 11 da LC 87/96, a se cogitar a aplicação retroativa do dispositivo com fundamento no artigo 106, I, do CTN.
4. O artigo 20, § 3º, da Lei Distrital n° 1.254/1996, aplicável ao caso, estabelece ser integralmente devido ao Distrito Federal o ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade da federação. É irrelevante para a incidência do tributo o fato de as mercadorias comercializadas terem sido entregues fisicamente em outra unidade da federação.
5. Apelação provida. Maioria.

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 155, §2º, inciso VII, da Constituição Federal. Argui que, “após o julgamento da ADI nº 7.158/DF por este C. STF, não restou mais qualquer dúvida acerca da necessidade de ENTRADA FÍSICA da mercadoria no território de determinado Estado ou DF para justificar o lançamento do ICMS-DIFAL por este ente federativo”, inclusive quanto ao período anterior à Lei Complementar nº 190/2022.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.
 
O recurso merece prosperar.
Com efeito, no julgamento da ADI 7.158, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/2023, o Pleno da Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015“. Confira-se, a propósito, a respectiva ementa do acórdão, infra:

“Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Operações interestaduais para consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota. Art. 11, § 7º, da Lei Complementar nº 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022. Compatibilidade com o art. 155, § 2º, VII, da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015.
1. O § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, não altera o aspecto material do ICMS, que permanece exigindo a ocorrência de circulação jurídica para a incidência do imposto.
2. A Emenda Constitucional nº 87/2015 procurou conciliar os interesses dos Estados produtores e dos consumidores, viabilizando um desenvolvimento mais homogêneo por meio de uma melhor distribuição das receitas tributárias, o que gerou um incremento na arrecadação dos Estados menos desenvolvidos, prestigiando o equilíbrio federativo e contribuindo para a redução das desigualdades regionais.
3. O critério estabelecido pelo § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, encontra-se em conformidade com a Emenda Constitucional nº 87/2015. Ao fixar como sujeito ativo do diferencial de alíquotas o Estado em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, quando outro for o domicílio fiscal do adquirente ou tomador, o legislador infraconstitucional buscou assegurar o equilíbrio na arrecadação tributária do ICMS pelas unidades federadas.
4. Pedidos formulados na presente ação direta improcedentes.
5. Proponho a fixação da seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7º do art. 11 da Lei Complementar nº 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015.” (ADI 7.158, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2023)

Conquanto o precedente suso referido tenha emanado de casuística ocorrida sob a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, é certo que o critério do destino físico, consolidado no citado caso, deve ser aplicável, para fins de aferição da incidência do DIFAL de ICMS, a fatos geradores prévios à edição da norma complementar em comento, como assentado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 1.522.236 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/9/2025, consoante a ementa seguinte:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Diferencial de alíquota – DIFAL. Critério do destino físico da mercadoria. Operação realizada no mesmo estado. Inexistência da operação interestadual. inexigibilidade do DIFAL. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o sujeito ativo para a cobrança do DIFAL-ICMS, em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, é o Estado onde o adquirente possui domicílio (destino jurídico) ou o Estado onde ocorre a efetiva entrega física da mercadoria (destino físico); e (ii) definir se o critério do destino físico, consolidado no julgamento da ADI 7.158, é aplicável a fatos geradores ocorridos em 2019, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADI 7.158, é pacífica no sentido de que o sujeito ativo do DIFAL é o Estado onde ocorre a efetiva entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço.
4. A alegação de inaplicabilidade do referido precedente a fatos geradores anteriores à Lei Complementar nº 190/2022 não se sustenta.
5. No caso concreto, sendo incontroverso que a operação ocorreu integralmente no mesmo estado da federação, sem remessa de mercadoria para outro estado, não há operação interestadual e, por consequência, a incidência do DIFAL.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Regimental Não Provido.” (RE 1.522.236 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/9/2025, grifei)

Em linha, ainda, com o raciocínio ora perfilhado, destaco que a  Primeira Turma da Corte, no julgamento do RE 1138734 AgR, DJe de 28/11/2022, Rel. Min. Dias Toffoli , que versou sobre casuística análoga à presente, concluiu, à unanimidade, “não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada”. Para maior clareza, cito a ementa do acordão, infra:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal.
1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal.
2. Agravo regimental não provido.” (RE 1138734 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)

Referido entendimento, inclusive, é ratificado em recentes decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, nos termos, ilustrativamente, das proferidas nos processos a seguir elencados: RE 1.530.267, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/2/2025; RE 1.523.938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2024, e; RE 1441825, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2024.
Trasladando-se a linha de raciocínio acima empreendida ao caso sub examine, verte que o acórdão a quo destoa da jurisprudência desta Corte, ao legitimar a questionada cobrança do diferencial de alíquota - DIFAL de ICMS pelo Distrito Federal “a despeito de as embarcações comercializadas terem sido entregues em outras unidades da federação (Id. 61523782), [...][com base na mera circunstância de] que os adquirentes dos produtos vendidos pela Apelada possuem domicílio tributário no Distrito Federal” (doc. 12, fl. 5).
Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para o fim de reformar o acórdão recorrido, restabelecendo o que foi decidido na sentença (doc. 6).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente;